Tribunal: TJES
Processo: 0001030-38.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001030-38.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MACEDO MANSINI PIASSI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001030-38.2023.8.08.0011

APELANTES: MATEUS MACEDO MANSINI PIASSI, ALEXANDER DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ELIANE RIGO - ES29161-A
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA DOS SANTOS SOUZA - ES37224

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA (ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). A acusação em desfavor dos apelantes não tem o reconhecimento pessoal como sua origem de causalidade, havendo provas independentes que sustentam a acusação, justamente o fato de que foram apreendidos em flagrante, durante a fuga, na posse da arma utilizada no crime, bem como confessaram a prática do crime perante os agentes públicos. Por tais motivos, não há que se invalidar as provas constantes no processo. Jurisprudência.

2. DO CRIME DE ROUBO – ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. Não há dúvidas em se considerar suficientemente comprovada a autoria em desfavor dos réus.

3. Dosimetria.
Na 1ª fase, a fundamentação revela-se idônea, concreta e não inerente ao tipo penal, sendo certo que a valoração empregada corresponde aos critérios jurisprudencialmente aceitos, não merecendo reforma.

4. Na 3ª fase, pretende-se o afastamento das causas de aumento, porém os argumentos são manifestamente improcedentes, sendo inequívoco que o crime fora praticado em concurso de pessoas, e mediante emprego de arma branca (faca), a qual foi, inclusive, apreendida.

5. Impossível conceder regime inicial menos gravoso aos apelantes, tendo em vista o quantitativo de pena e a reincidência do apelante Matheus, nos termos do art. 33, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo insuficiente o tempo de prisão preventiva.

6. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

7. Fixados honorários à advogada dativa.

8
.
Recurso
s

a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001030-38.2023.8.08.0011

APELANTES: MATEUS MACEDO MANSINI PIASSI, ALEXANDER DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ELIANE RIGO - ES29161-A
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA DOS SANTOS SOUZA - ES37224

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MATHEUS MACEDO MANSINI PIASSI e ALEXANDER DE SOUZA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (
link
no id. 5719472, pp. 389-398), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 15
7
,
§ 2º, II e VII
,
do Código Penal
, da seguinte forma:

1) ALEXANDER DE SOUZA:

06 (seis) anos, 09 (nove)
meses
e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
;

2) MAT
H
EUS MACEDO MANSINI PIASSI:

0
9
(
nove
) anos, 0
3
(
três
)
meses
e
2
7 (
vinte e sete
) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 1º de abril de 2023, por volta das 23h23min, na Avenida Beira Rio, em frente à Praça de Fátima, no ponto de ônibus, Bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, os denunciados, mediante grave ameaça exercida com arma branca, subtraíram para si 01 (um) aparelho celular pertencente a K. N. B. (16 anos de idade).

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA (ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

Inicialmente, a defesa de ALEXANDER questiona a regularidade do procedimento de reconhecimento de pessoas.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No presente caso, os suspeitos foram abordados pelos agentes públicos acionados para atendimento à ocorrência, e, ao abordarem os suspeitos, estes foram
flagrados na posse da arma utilizada no crime (faca)
, bem como
confessaram
a prática do crime perante os agentes. Poucos minutos depois, os agentes apresentaram os flagranteados à vítima e à testemunha Patrick, que imediatamente os reconheceram.

Portanto, verifica-se a presença de uma dessas ressalvas, notadamente o fato de que a acusação em desfavor dos apelantes não tem o reconhecimento pessoal como sua origem de causalidade, havendo provas independentes que sustentam a acusação, justamente o fato de que
foram apreendidos em flagrante, durante a fuga, na posse da arma utilizada no crime,
bem como confessaram a prática do crime perante os agentes públicos.

Com efeito, o reconhecimento de pessoa somente ocorreu após os acusados serem flagrados na posse dos bens roubados e dos instrumentos utilizados no crime. Por tais motivos,
não há que se invalidar as provas constantes no processo.

2. DO CRIME DE ROUBO – ART. 157, DO CÓDIGO PENAL.

A
materialidade
do crime
não é questionada
e está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 11-16) e pelo Auto de Apreensão (p. 21).

Em relação à
autoria,
registro que os agentes públicos Helder Tonetto e Thiago Carvalho, ouvidos em juízo, confirmaram ter procedido buscas na região para onde os suspeitos haviam se evadido, tendo encontrado os dois acusados com as mesmas vestimentas e características físicas indicadas, poucos minutos após os fatos, relatando que, ao se aproximarem, um deles dispensou uma faca no chão, momento em que foi realizada a abordagem. Vale ressaltar que a referida faca foi apreendida nos autos.

Os agentes também relataram que, em primeiro momento, os acusados negaram a prática do crime, mas, após serem reconhecidos pela vítima, acabaram admitindo a prática do delito. Relataram, também, que o aparelho celular não foi localizado, tendo sido provavelmente dispensado pelos réus e arrecadado por algum outro transeunte.

Por fim, levaram os suspeitos à vítima, que imediatamente os reconheceu como autores do fato. Tais relatos judiciais estão de acordo com as declarações na esfera extrajudicial (pp. 17-18 e 19-20).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No presente caso, o adolescente ofendido também relatou os mesmos fatos, em juízo, confirmando que os acusados foram imediatamente reconhecidos, assim que trazidos pelos agentes, poucos minutos depois, não tendo nenhuma dúvida acerca dos suspeitos.

Aliás, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

Acrescenta-se, também, que, extrajudicialmente, foi ouvida uma testemunha, que confirmou que os suspeitos trazidos pelos guardas trajavam as mesmas vestimentas dos assaltantes, embora não tenha visto o rosto deles. Além disso, viu quando a vítima reconheceu os acusados (p. 23).

Por outro lado, a negativa dos réus encontra-se
isolada
e
carente
de credibilidade, tendo alegado que estavam apenas tomando cachaça em um bar, quando foram abordados pelos agentes.

Dessa forma, não tenho dúvidas em considerar suficientemente comprovada a autoria em desfavor dos réus, e, havendo comprovação do elemento subjetivo doloso,
preserva-se a condenação.

3. APLICAÇÃO DAS PENAS.

Passando à
dosimetria
, verifico que,
na
1
ª fase
, as penas-bases de ambos os apelantes foram elevadas em razão das
circunstâncias do crime
(
“extrapolam a normalidade, são negativas eis que o roubo se deu contra um adolescente, menor de idade, em ponto de ônibus, fato mais grave que deve servir para elevar a pena além do mínimo legal”
), sendo que, em relação ao apelante Matheus, também fora elevada em razão dos
antecedentes
(duas condenações transitadas em julgado).

Portanto, evidente que a fundamentação revela-se idônea, concreta e não inerente ao tipo penal, sendo certo que a valoração empregada corresponde aos critérios jurisprudencialmente aceitos,
não merecendo reforma
.

Na
2ª fase
, não houve questionamentos.

Na
3ª fase
, pretende-se o afastamento das causas de aumento, porém os argumentos são manifestamente improcedentes, sendo inequívoco que o crime fora praticado em concurso de pessoas, e mediante emprego de arma branca (faca), a qual foi, inclusive, apreendida.

Portanto, as penas não merecem reforma.

Da mesma forma, impossível conceder
regime inicial
menos gravoso aos apelantes, tendo em vista o quantitativo de pena e a reincidência do apelante Matheus, nos termos do art. 33, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo insuficiente o tempo de prisão preventiva.

Os apelantes não preenchem os requisitos para alcance dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

4. CONCLUSÃO.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reai
s)

à advogada

Dra. Elaine Rigo Fassarela, OAB/ES nº 29.161.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)